Tribunal: TJES
Processo: 0023359-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023359-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA HELENA AZEVEDO DE JESUS e outros (5)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (5)
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA
.
LEI MUNICIPAL QUE CONCEDEU “GANHO REAL” AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ESPÉCIE DE ABONO SALARIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA.

PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA VERBA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. GANHO REAL QUE NÃO SE INCORPOROU DEFINITIVAMENTE À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

SUPOSTA AFRONTA À ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 926 DO CPC/2015). AUSÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE A RESPEITO DA QUESTÃO E POSICIONAMENTOS DISSIDENTES DEVIDAMENTE EXAMINADOS E ENFRENTADOS
NO PRECEDENTE
RECURSO
. INEXISTÊNCIA D
E OMISSÃO

OU DE NECESSIDADE DE PREQUESTIONAR EXPRESSAMENTE DISPOSITIVO LEGAL
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
MENCIONADOS NAS RAZÕES RECURSAIS
JÁ PREQUESTIONADOS.
INTENÇÃO DE REEXAMINAR A MATÉRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Os embargos de declaração não podem ser manejados para rediscutir o mérito do que foi decidido anteriormente, de forma que o debate a respeito da prescrição que abarca o direito assegurado pelos arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 não pode ser reaberto nesta via, considerando ter sido firmado naquele precedente julgamento que
“
a melhor
exegese da Lei Municipal nº 1.845/95, especialmente diante da sua natureza temporária (art. 11), é que o ‘ganho real de 39,43%’ assegurado aos servidores do município requerido por força do art. 2º não possui natureza jurídica de reajuste salarial, não se incorporando, portanto, ao patrimônio jurídico daqueles
e inviabilizando o reconhecimento da relação de trato sucessivo”
.

3
)
O voto condutor do acórdão objurgado foi expresso em ressaltar que esta Corte de Justiça possui posicionamentos dissidentes a respeito da matéria, citando, inclusive, os precedentes não persuasivos mencionados pelos embargantes. Entretanto, como foi frisado que o IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, proposto para eventualmente definir tese jurídica a ser aplicada no caso em questão, foi inadmitido pelo egrégio Tribunal Pleno, os órgãos fracionários ainda possuem a liberdade de adotar o entendimento que corresponda a melhor interpretação das normas em questão, sem que haja afronta a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta Corte de Justiça, buscadas pelo disposto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, na medida em que inexiste precedente vinculante a ser observado e a discussão acerca da matéria ainda está sendo aperfeiçoada com os debates iniciais.

4
)
Se todos os dispositivos constitucionais e legais mencionados nas razões da precedente apelação foram objeto de enfrentamento e citação no julgamento anterior, inexiste razão para opor embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.

5
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
e
mbargos de
d
eclaração
opostos por
Lúcia Helena Azevedo de Jesus, Eduvirges Helena de Oliveira, Elci Paiva Pinto
e
Cláudia Castro dos Santos Perovano
contra v. acórdão (ID 3862526) que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos pelos embargantes e deu provimento parcial aos apelos interpostos pelo
Município de Serra-ES
e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Serra-
ES
, a fim de reformar em parte a sentença objurgada, apenas para estabelecer que os honorários advocatícios sucumbenciais serão arbitrados por equidade em favor dos Procuradores dos demandados no patamar de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), preservando, todavia, a suspensão da exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais em relação aos demandantes, uma vez que litigam amparados pela gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, alegam os autores embargantes, em síntese, que o v. acórdão padeceria do vício da omissão (art. 1.022, inciso II, do CPC/2015), visto que:
i)
não se manifestou expressamente a respeito do art. 926 do Código de Processo Civil, cujo prequestionamento se faz essencial para possibilitar a interposição de recursos perante as instâncias superiores, uma vez que este Tribunal não manteve sua jurisprudência íntegra e coerente;
ii)
os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.854/95 cuida de relação jurídica de trato sucessivo, conforme reconhecido por esta Corte de Justiça em demanda coletiva movida pelo SINDIUPES (processo nº 0004242-25.2001.8.08.0048), analisada pela 4ª Câmara Cível;
iii)
contudo, em sentido inverso, assim como no acórdão embargado, fora proferida decisão por este Tribunal em julgamento de processo individual plúrimo (processo nº 0016795-74.2019.8.08.0048), oriundo da 1ª Câmara Cível, dizendo exatamente não se tratar de relação de trato sucessivo, com a consequente ocorrência de prescrição;
iv)
foram proferidas decisões díspares envolvendo servidores do mesmo município, o que não se mostra coerente com o ordenamento processual civil, na medida em que o artigo 926 do CPC/2015 dispõe que
“os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”
, de forma que não há dúvida que foi negada vigência ao dispositivo, porquanto presentes entendimentos diversos dentro de uma mesma Corte;
v)
postula-se a manifestação expressa quanto ao art. 926, caput, do Código de Processo Civil de 2015, precisamente para que se diga porque em relação a servidores do mesmo município, julgou-se de forma diametralmente oposta questão envolvendo suas respectivas remunerações, tendo como pano de fundo a mesma questão jurídica, por um mesmo tribunal.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Não fosse o bastante, os embargos de declaração também não se prestam para responder questionário formulado pela parte embargante que não está satisfeita com a decisão embargada, pois o Poder Judiciário não é órgão de consulta, devendo a parte inconformada buscar as via recursal adequada para combater o
decisum
que se encontra devidamente fundamentado e que rechaçou as teses invocadas no precedente recurso, principalmente por não ser necessário rebater os argumentos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora (art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015).

Partindo dessas premissas, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo ente estatal embargante com os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, concluo que
não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa
, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas,
visando os presentes embargos de declaração,
pela via transversa da suposta necessidade de prequestionar expressamente o art. 926 do Código de Processo Civil
, a rediscussão do mérito, o que é inadmissível
.

Os embargante não se conformam com o resultado do julgamento que foi contrário aos seus interesses e, inegavelmente, utilizam a presente via dos aclaratórios para tentar rediscutir o mérito do precedente recurso de apelação cível, já que
reproduz as mesmas teses que foram aventavas nas razões do apelo, o que é absolutamente vedado
.

Tanto nos presentes aclaratórios quanto no precedente recurso de apelação cível, os autores objetivam que este órgão colegiado condene o município de Serra-ES e seu instituto de previdência ao pagamento da verba prevista no art. 2º da Lei nº 1.845/95, respeitado o prazo prescricional quinquenal a contar do ajuizamento da presente demanda, por supostamente se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, principalmente porque o sindicato de determinada categoria profissional logrou êxito nesse sentido para beneficiar uma lista específica de servidores (fls. 159/166) no processo nº 0906782-84.2002.8.08.0048.

Ao contrário do asseverado pelos embargantes, o voto condutor do acórdão objurgado foi expresso em ressaltar que esta Corte de Justiça possui posicionamentos dissidentes a respeito da matéria, citando, inclusive, os precedentes não persuasivos mencionados pelos embargantes. Entretanto, como foi frisado que o IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, proposto para eventualmente definir tese jurídica a ser aplicada no caso em questão, foi inadmitido pelo egrégio Tribunal Pleno, os órgãos fracionários ainda possuem a liberdade de adotar o entendimento que corresponda a melhor interpretação das normas em questão, sem que haja afronta a estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência desta Corte de Justiça, buscadas pelo disposto nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil, na medida em que inexiste precedente vinculante a ser observado e a discussão acerca da matéria ainda está sendo aperfeiçoada com os debates iniciais.

No escopo de afastar qualquer dúvida a respeito que os posicionamentos dissidentes citados pelos embargantes foram objeto de deliberação por este órgão fracionário no precedente julgamento do recurso de apelação, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão embargado:

“
Prefacialmente, é importante registrar que o IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, proposto para eventualmente definir tese jurídica a ser aplicada no caso em questão, recentemente foi
inadmitido
pelo egrégio Tribunal Pleno desta Corte de Justiça
2
, motivo pelo qual
não há que falar em suspensão do presente feito
, até mesmo porque o art. 313, inciso IV, do Código de Processo Civil
3
, é claro ao dispor que o processo se suspende com a admissão do incidente
de resolução de demandas repetitivas
.

(...).

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, primeiramente, em aferir se a omissão do Poder Público requerido quanto ao cumprimento da Lei Municipal nº 1.845/95, que determinava o pagamento aos servidores municipais de um ganho real de 39,43% incidente sobre os vencimentos percebidos, em 12 (doze) parcelas
mensais subsequentes
até 01/0
5
/1996, caracterizaria relação jurídica de trato sucessivo a possibilitar a aplicação da prescrição quinquenal somente em relação as diferenças remuneratórias vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da demanda ou se ocorreu a prescrição do próprio fundo do direito.

(...).

Partindo dessa premissa, verifica-se que a Lei Municipal nº 1.845/95, objeto de debate nesta demanda, foi editada a partir de acordo coletivo firmado entre o município requerido e o sindicato dos servidores públicos daquela municipalidade no escopo de projetar o reajuste salarial da categoria durante determinado período e recompor as perdas inflacionárias de períodos pretéritos.

Justamente, por isso, que,
e
nquanto o art. 1º
da Lei Municipal nº 1.845/95
assegurou reajuste salarial
, com base no IPC, aos servidores do município requerido durante o prazo determinado de 01/05/1995 a 30/04/1996,
o art. 2º concedeu uma espécie de abono salarial para esta mesma categoria
, no escopo de recompor as perdas salariais de anos anteriores, motivo pelo qual determinou o pagamento de um
“ganho real de 39,43%”
.

Entretanto, em vez de determinar que o pagamento desta vantagem salarial fosse feito em parcela única, o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 optou por dividi-lo, em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar a primeira parcela em junho de 1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

Como se vê, a melhor exegese da Lei Municipal nº 1.845/95, especialmente diante da sua natureza temporária (art. 11
4
), é que
o
“ganho real de 39,43%”
assegurado aos servidores do município requerido por força do art. 2º
não possui natureza jurídica de reajuste salarial
, não se incorporando, portanto, ao patrimônio jurídico daqueles
e
inviabilizando o reconhecimento da relação de trato sucessivo
.

De fato, o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 pretendeu recompor as perdas inflacionárias dos servidores do município de Serra-ES e, por isso, concedeu a eles o pagamento de determinada quantia, como uma espécie de indenização (abono), todavia optou por efetuar o pagamento parcelado, e não em parcela única. A partir do momento em que a Administração Municipal não realizou o pagamento de cada uma destas parcelas,
cujo prazo máximo era 01/0
5
/1996
, surgiu para os servidores municipais a pretensão de buscar judicialmente a reparação deste dano, o que deveria ter ocorrido no prazo de 05 (cinco) anos (art. 1º do Decreto nº 20.910/1932).

Apenas poderia se cogitar em relação jurídica de trato sucessivo, a possibilitar o reconhecimento da prescrição em relação às parcelas vencidas anteriormente a 05 (cinco) anos da propositura da demanda, caso os servidores autores estivessem reclamando o pagamento do reajuste salarial concedido pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.845/95, pois, nesta hipótese, tal percentual teria incorporado ao patrimônio jurídico daqueles e a inadimplência do ente municipal se renovaria a cada mês em que a remuneração fosse paga sem a observância daquele reajuste salarial,
situação, todavia, que não se enquadra no caso
.

No caso, ocorreu a prescrição de fundo de direito com a propositura da presente demanda apenas em 17/10/2019, pois o direito subjetivo dos servidores autores foi violado pelo ente municipal requerido num único ato, isto é, a partir do momento em que não efetuou o pagamento do “ganho real de 39,43%” até o prazo máximo previsto em lei (01/05/1996), ocasião em que se iniciou o curso do prazo prescricional quinquenal para exigir a quitação desta verba, a qual, friso, não passou a integrar permanentemente a remuneração dos servidores demandantes.

Rogando máxima vênia aos eminentes integrantes que possuem entendimento diverso nesta colenda Câmara Cível, no sentido que o art. 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 teria natureza de reajuste salarial e, assim, permitiram a aplicação da prescrição quinquenal com base em relação de trato sucessivo
5
, acompanho o posicionamento majoritário deste egrégio Tribunal de Justiça que, ao se debruçar sobre situações idênticas ao caso noticiado, tem se manifestado no mesmo sentido da sentença objurgada, reconhecendo que o marco inicial do prazo prescricional quinquenal foi a data limite estabelecida em lei para pagamento do “ganho real de 39,43%”,
vejamos:

(...).

Portanto, o prazo prescricional quinquenal, na presente hipótese, começou a transcorrer em 01/05/1996 e se exauriu em 01/05/2001, todavia o ajuizamento do feito se deu apenas 18 (dezoito) anos após o prazo legal, em 19/10/2019,
revelando-se imperiosa a manutenção da sentença objurgada no ponto em que declarou a prescrição da pretensão autoral, com o consequente desprovimento do apelo interposto pelos autores
.”

Como se vê, não houve omissão deste órgão fracionário na discussão a respeito da natureza da prescrição que abarca os arts. 1º e 2º da Lei Municipal nº 1.845/95 e dos posicionamentos até então exposados por esta Corte de Justiça sobre a matéria. Todavia, como não houve a formação de um precedente vinculante, inexiste afronta ao art. 926 do Código de Processo Civil com a conclusão do julgamento do recurso de apelação cível que não foi favorável aos interesses dos embargantes, uma vez que este egrégio Sodalício está buscando harmonizar sua jurisprudência com as discussões que estão sendo feitas em seus órgãos fracionários acerca do assunto.

Os embargantes procuram, na realidade, conferir outra interpretação às normas municipais que tratam da matéria litigiosa, pois não se conformam com a conclusão que fora adotada no julgamento anterior, entretanto isto não pode ser efetuado na via dos embargos de declaração, que não se prestam para tanto. A matéria já foi devidamente enfrentada e esclarecida durante o precedente julgamento do recurso de apelação cível, não podendo os embargantes buscarem reexaminar a questão sob a roupagem do vício da omissão inexistente ou de suposta necessidade de prequestionar o dispositivo legal.

Caso uma das partes não se conforme com o resultado do julgamento, deverá interpor o recurso adequado, e não buscar o reexame da matéria por meio dos embargos de declaração, os quais não se prestam para tanto,
principalmente quando todos os dispositivos constitucionais e legais
mencionados durante o trâmite processual e, especificamente, nas razões recursais
já tinham sido devidamente prequestionados no julgamento precedente
.

Ante tais considerações,
conheço
dos embargos de declaração e, no mérito,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

2
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA REPETIÇÃO DE PROCESSOS E DECISÕES CONFLITANTES. INCIDENTE INADMITIDO. 1. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas consiste em técnica processual para julgamento de casos repetitivos cujo escopo é o de uniformizar o entendimento do Tribunal sobre uma determinada questão de direito material ou de direito processual (art. 928, I, parágrafo único, CPC). 2. Para o cabimento do incidente, a lei processual exige a configuração simultânea dos seguintes requisitos, a saber: (i) existência de questão exclusivamente de direito; (ii) efetiva repetição de processos pendentes de julgamento no tribunal; e (iii) risco à isonomia e à segurança jurídica. Art. 976 do CPC. 3. A ausência de controvérsia que gere risco à isonomia e à segurança jurídica e, ainda, a inexistência de considerável quantidade de decisões conflitantes sobre a temática inviabilizam o cabimento do IRDR, sendo insuficiente precedente isolado em sentido contrário. Precedentes do TJES. (IRDR nº 5003135-67.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Sérgio Ricardo de Souza, Tribunal Pleno, DJ 29/09/2022, TJES).

3
Art. 313. Suspende-se o processo: (...); IV – pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas.

4
Art. 11. Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996.

5
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DA SERRA. REAJUSTE. ART. 2º DA LEI Nº 1.845 DE 1995. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS VENCIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a magistrada ter considerado que a disposição do art. 2º da Lei nº 1.845/1995 caracterizaria uma lei temporária, com prazo certo de vigência, entendo que a premissa utilizada está equivocada. Na realidade, o que observo do citado dispositivo legal, é que se tratou de uma norma que concedeu um direito aos servidores (ganho real de 39,43%), direito esse que passou a incorporar o patrimônio jurídico dos servidores, contudo escalonando a forma de efetivação daquele direito, que seria pago em até 12 (doze) parcelas. 2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual havendo ato omissivo da Administração Pública, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. (AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013). 3. Assim, tratando-se de uma relação jurídica de trato sucessivo, na medida em que perdurar a omissão do ente público ao pagamento do valor do reajuste incidente sobre verba alimentar da qual faz jus, renova-se a lesão ao seu direito. 4. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198869983, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LITISPENDÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRESCRIÇÃO. LEI MUNICIPAL 1.845/95. AUMENTO SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS. ARTIGO 1º. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO DE REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS A ÍNDICES FEDERAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 2º. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUMENTO PREVISTO EM LEI. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - (...). III - A Lei Municipal previu aumento e reajuste salarial aos servidores do Município de Serra em período pré fixado, vigorando em suas disposições que os pagamentos respectivos teriam início no mês de junho de 1995 a findar em junho de 1996 (artigos 1º e 2º), evidenciando-se tratar-se de prestações de trato sucessivo, fazendo-se incidir a regra já sumulada pelo STJ (85), relativa à prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. IV - (...). (TJES, Classe: Apelação, 048010042421, Relator : MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2012, Data da Publicação no Diário: 17/04/2012) – fls. 229v/233.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.

Acompanho o voto da eminente Relatora.